Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BILHETERIA DIGITAL PROMOÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA da decisão que, nos autos cumprimento de sentença requerido em desfavor de NOVAFLEX INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL (processo n.o 0713342-38.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora do percentual do faturamento da executada. Em suas razões recursais, a agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de penhora de percentual de faturamento de empresa e a impossibilidade de apresentação dos balanços contábeis da parte devedora. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, de efeito suspensivo ativo. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 14947282 e 14947283. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, tanto para a concessão do efeito suspensivo quanto do efeito suspensivo ativo, devem estar presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo da demora. No caso, a agravante/exequente sequer alegou a existência de qualquer perigo de dano concreto ou de risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento de excepcionais medidas, tendo se limitado a, de forma genérica, afirmar que a não concessão da liminar poderia gerar “danos de toda ordem a empresa agravante”. Dessa forma, diante da ausência de demonstração do requisito do periculum in mora, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora